Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000412-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), WEVERTON RAMOS DA SILVA - CPF: 033.609.221-07 (AGRAVADO), JESSICA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 497.095.518-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Tutela de urgência. Abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes e de busca e apreensão. Ausência dos requisitos autorizadores. Tema repetitivo 35 do stj. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional de financiamento de veículo, deferiu tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e a busca e apreensão do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que impeça a negativação do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se é cabível a vedação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente durante a tramitação da ação revisional; e (iii) determinar se o valor da multa cominatória fixada é adequado.

III. Razões de decidir

3. A abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes requerida em tutela de urgência somente será deferida se, cumulativamente: a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada; e houver depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução, conforme Tema 35 dos recursos repetitivos do STJ.

4. A mera alegação de abusividade de encargos contratuais, sem demonstração contundente da discrepância abismal das taxas cobradas e sem o depósito do valor incontroverso ou caução idônea, não é suficiente para conferir verossimilhança às alegações autorais e obstar os efeitos da mora.

5. Conforme a Súmula 380 do STJ, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, não havendo fundamento jurídico para impedir a instituição financeira de exercer os direitos decorrentes do inadimplemento.

6. A manutenção do bem na posse do devedor inadimplente, sem a devida contraprestação e sem a purgação da mora, acarreta risco de depreciação do veículo durante o trâmite processual, podendo resultar na insuficiência da garantia para quitação do saldo devedor ao final da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A simples propositura de ação revisional de contrato não obsta a caracterização da mora nem impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme Súmula 380 do STJ. 2. O ajuizamento de ação revisional não impede o credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Ausentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 35 do STJ, não se justifica a concessão de tutela de urgência para impedir os efeitos da mora.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 35; STJ, Súmula 380; STJ, AgRg no AREsp 479.707/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 05/05/2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DAYCOVAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que, nos autos da ação “Revisional de Financiamento de Veículos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1001374-43.2025.8.11.0077), ajuizada contra a agravante por WEVERTON RAMOS DA SILVA, determinou que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e de promover a busca e apreensão do veículo objeto do contrato, enquanto perdurar a discussão acerca da revisão contratual, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. no 218161511 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: a) o contrato foi celebrado regularmente, sem qualquer vício de consentimento; b) a manutenção do apontamento negativo em caso de mora é necessária para proteger o crédito do agravante e a segurança do mercado local; c) o impedimento da busca e apreensão do veículo causará sua desvalorização e a ineficácia da garantia ao final da lide; d) o valor da multa fixada é excessivo e deve ser reduzido.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja autorizada a inclusão do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito em caso de mora, bem como o exercício do direito de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, além da redução do valor da multa fixada (cf. Id. no 340244897).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 345298375).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que, nos autos da Ação Revisional de origem, deferiu a tutela de urgência para impedir a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e a busca e apreensão do veículo, sob pena de multa diária.

Alega o Agravante que a decisão merece reforma, sustentando: (i) a necessidade de manutenção de apontamento negativo em caso de mora, a fim de proteger o crédito e a segurança do mercado; (ii) a possibilidade do exercício de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de desvalorização do bem e ineficácia da garantia ao final da lide; e (iii) a necessidade de redução do valor da multa cominatória fixada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, especificamente quanto à proibição de negativação do nome do devedor e à vedação de atos expropriatórios sobre o bem financiado.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, com taxas de juros e encargos expressamente pactuados.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 35), consolidou o entendimento de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

No caso em tela, não se vislumbra, em cognição sumária, a presença concomitante de tais requisitos. A mera alegação de abusividade de encargos, desacompanhada de demonstração contundente da discrepância abismal das taxas cobradas, não é suficiente para conferir verossimilhança às alegações autorais. Ademais, não consta dos autos a efetivação de depósito do valor incontroverso ou caução idônea, o que inviabiliza a pretensão de obstar os efeitos da mora. Alinhado a esse entendimento, a Súmula 380 do STJ é taxativa ao dispor que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do STJ).

Por conseguinte, permanecendo hígida a mora, não há fundamento jurídico para impedir a instituição financeira de exercer os direitos decorrentes do inadimplemento, dentre os quais se inclui a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito e a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A restrição ao direito de ação do credor, impedindo-o de perseguir a garantia contratual, configuraria violação ao Decreto-Lei no 911/69, que rege a matéria. Sobre o tema, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que “O simples ajuizamento de ação pretendendo a revisão de contrato não obsta a ação de busca e apreensão.” (STJ - AgRg no AREsp: 479.707/MS, Relator: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe: 05/05/2014).

Outrossim, assiste razão ao recorrente quanto ao risco de depreciação do veículo durante o trâmite processual. A manutenção do bem na posse do devedor inadimplente, sem a devida contraprestação e sem a purgação da mora, acarreta prejuízo à garantia, podendo resultar na sua insuficiência para a quitação do saldo devedor ao final da lide.

Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, a reforma da decisão é medida que se impõe, revogando-se as ordens de abstenção e, por consequência lógica, a multa cominatória fixada, uma vez que acessória à obrigação principal ora afastada.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de abstenção de inscrição nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência e afastar o impedimento à busca e apreensão do veículo objeto do contrato, bem como excluir a multa cominatória fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026